Tribunal: TJBA
Processo: 8065152-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065152-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ROMANA PROSPERA DE SOUSA Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEGURADO. AUTOR QUE INCLUIU O INSS NO POLO PASSIVO EM ADITAMENTO. CABIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA DE REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL PARA DECISÃO QUANTO À SUA COMPETÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA A SER EXERCIDA PELO MESMO JUÍZO ESTADUAL. HIPÓTESE QUE SE RESTRINGE ÀS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE O PRÓPRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NOS TERMOS DO ART. 15 III DA LEI Nº 5.010/66 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.876/2019. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Agravo de Instrumento de nº 8065152-67.2025.8.05.0000, em que é Agravantee ROMANA PROSPERA DE SOUSA e Agravados ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator